Tribunal: TJMT
Processo: 1001583-96.2024.8.11.0028
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001583-96.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOZIANE LEMES MUNIZ PIZOTO E SILVA - CPF: 001.201.951-86 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VITORINO JOSE DA CRUZ - CPF: 161.552.541-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL RURAL MATRICULADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS FUNDADOS EM PROVIMENTO DA CGJ DESTINADO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS DOS ARTS. 1.417 E 1.418 DO CC E DO DECRETO-LEI 58/1937. CERCEAMENTO DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que a autora deixou de emendar a inicial para juntar documentos exigidos pelo Provimento TJMT/CGJ n. 9/2023-DFE, no bojo de ação de adjudicação compulsória relativa a imóvel rural devidamente matriculado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de documentos previstos em provimento administrativo voltado à regularização fundiária urbana como condição para o processamento de ação individual de adjudicação compulsória de imóvel rural, sob pena de indeferimento da inicial.

III. Razões de decidir

3. A ação de adjudicação compulsória, fundada nos
arts
. 1.417 e 1.418 do Código Civil e no Decreto-Lei 58/1937, exige a demonstração do compromisso de compra e venda sem cláusula de arrependimento, a quitação do preço e a recusa ou
impossibilidade de outorga da escritura, não se confundindo com procedimentos de regularização fundiária urbana.

O Provimento TJMT/CGJ n. 9/2023-DFE disciplina o Programa “Regularizar”, voltado a áreas urbanas consolidadas, não sendo aplicável a demanda individual relativa a imóvel rural com matrícula própria, sob pena de indevida ampliação de requisitos processuais não previstos em lei.

A imposição de documentação técnica atinente à REURB, como planta simplificada com indicação de equipamentos urbanos e caracterização de área consolidada, revela-se excessiva e desproporcional no contexto de adjudicação compulsória clássica, configurando obstáculo indevido ao acesso à justiça e afronta aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Inviável a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC), ante a ausência de citação do réu e de formação do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com o regular processamento do feito, afastadas as exigências baseadas exclusivamente no Provimento TJMT/CGJ n. 9/2023-DFE.

Tese de julgamento:

“1. É inaplicável o Provimento administrativo voltado à regularização fundiária urbana à ação individual de adjudicação compulsória de imóvel rural devidamente matriculado.

2. O indeferimento da petição inicial por ausência de documentos não previstos na legislação de regência da adjudicação compulsória configura restrição indevida ao direito de ação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 321, parágrafo único, 485, I, e 1.013, § 3o; CC,
arts
. 1.417 e 1.418; Decreto-Lei 58/1937.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, precedentes sobre requisitos da adjudicação compulsória e desnecessidade de registro do compromisso para o exercício da pretensão adjudicatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOZIANE LEMES MUNIZ PIZOTO E SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória com Pedido de Tutela de Urgência
(no.1001583-96.2024.8.11.0028)
, movida em desfavor do
ESPÓLIO DE VITORINO JOSÉ DA CRUZ.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c o parágrafo único do art. 321, ambos do Código de Processo Civil. O juízo a quo fundamentou sua decisão no fato de a autora não ter cumprido a determinação de emenda à inicial para juntar documentos específicos exigidos pelo Provimento TJMT/CGJ n. 9/2023-DFE (certidões negativas, planta simplificada com ART, descrição de área urbana consolidada, entre outros).

Inconformada, a Apelante sustenta em suas razões recursais (ID 325314399) que a exigência documental imposta pelo magistrado de piso é descabida. Argumenta que:

O Provimento TJMT/CGJ n. 9/2023-DFE, utilizado como fundamento para a ordem de emenda, refere-se ao Programa "Regularizar", destinado à regularização fundiária de áreas urbanas consolidadas (loteamentos e desmembramentos informais).

O imóvel objeto da lide é rural ("Fazenda Nossa Senhora da Medalha Milagrosa"), conforme matrícula e contrato anexos, tratando-se de uma adjudicação compulsória clássica decorrente de contrato de compra e venda entre particulares, e não de regularização fundiária urbana (REURB).

Cumpriu todos os requisitos legais para a propositura da ação de adjudicação compulsória, apresentando contrato de compra e venda, comprovantes de quitação e a certidão de óbito do promitente vendedor, o que atrai a aplicação das regras gerais do Código Civil e do Decreto-Lei 58/1937, ou subsidiariamente do Provimento CNJ n. 150/2023, e não a legislação específica de regularização fundiária urbana local.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

Sem contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi
angularizada
, tendo o réu (Espólio) não sido citado (certidão de ID 325315853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
JOZIANE LEMES MUNIZ PIZOTO E SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória com Pedido de Tutela de Urgência
(no.1001583-96.2024.8.11.0028)
, movida em desfavor do
ESPÓLIO DE VITORINO JOSÉ DA CRUZ
,
que

indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c o parágrafo único do art. 321, ambos do Código de Processo Civil
.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) quanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), CONHEÇO do recurso de apelação.

Quanto ao preparo, observo que a parte autora pleiteou a gratuidade da justiça na inicial (ID 325314378) e, embora não haja decisão expressa deferindo-a na origem antes da extinção, a sentença isentou-a de custas por não ter havido o recebimento da ação. Para fins de admissibilidade recursal, concedo os benefícios da justiça gratuita à apelante.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito por ausência de emenda, consistente na apresentação de documentos exigidos pelo Provimento TJMT/CGJ n. 9/2023-DFE.

Da análise detida dos autos, vislumbro que assiste razão à Apelante, merecendo a sentença ser anulada. Explico.

A autora ajuizou a presente demanda visando a adjudicação compulsória do imóvel rural denominado "Fazenda Nossa Senhora da Medalha Milagrosa" (Lote no 05), matrícula no 14.249 do CRI de Poconé/MT. Narra ter adquirido o bem de Vitorino
José da Cruz (já falecido), mediante Contrato Particular de Compra e Venda (ID 325314374), tendo quitado o preço avençado, inclusive assumindo e pagando parcelas de um financiamento bancário atrelado ao imóvel.

O magistrado de primeiro grau determinou a emenda à inicial (ID 325314388) exigindo documentos como:
"planta simplificada da área... descrição sucinta da área urbana consolidada... indicação das vias existentes e enumeração dos equipamentos urbanos comunitários"
, fundamentando tal exigência no Provimento TJMT/CGJ n. 9/2023-DFE.

Ocorre que o referido Provimento tem objeto específico e inaplicável ao caso em tela. Vejamos a ementa do ato normativo citado:

"Institui e estabelece o Procedimento do Programa 'Regularizar' no âmbito do Estado de Mato Grosso, destinado a áreas urbanas consolidadas..."

A exigência de documentos técnicos voltados à regularização fundiária urbana (como descrição de equipamentos comunitários, vias públicas e caracterização de zona urbana) mostra-se excessiva e inadequada para uma ação individual de adjudicação compulsória de imóvel rural, devidamente matriculado, baseada em compromisso de compra e venda entre particulares.

A ação de Adjudicação Compulsória, prevista nos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil e no Decreto-Lei no 58/1937, possui requisitos próprios e singelos:
a
existência de um compromisso de compra e venda sem cláusula de arrependimento;
a
prova da quitação do preço;
a
recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura (ou a impossibilidade, como no caso de falecimento).

Compulsando os autos, verifica-se que a autora instruiu a inicial com:

Contrato de Compra e Venda (ID 325314374);

Matrícula do Imóvel (ID 325314375);

Comprovantes
de pagamento e baixa de hipoteca (ID 325314373 e 325314377);

Certidão de Óbito do vendedor (ID 325314376);

Qualificação dos herdeiros, após determinação judicial (ID 325314387).

Exigir que a parte autora apresente documentação complexa de regularização fundiária urbana para adjudicar um lote rural individual, sob pena de indeferimento da inicial, configura cerceamento do direito de ação e violação ao princípio da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça.

O procedimento da adjudicação compulsória não se confunde com procedimentos de REURB

ou usucapião. Se o imóvel possui matrícula própria e a lide versa sobre o cumprimento de obrigação de fazer (outorga de escritura) decorrente de contrato quitado, a via processual eleita é adequada e a documentação acostada é, a priori, suficiente para o recebimento da inicial e citação do Espólio réu.

Portanto, o indeferimento da inicial baseou-se em premissa equivocada quanto à natureza da lide e à legislação aplicável, devendo o feito retornar à origem para o seu regular processamento, notadamente para que se promova a citação dos herdeiros indicados pela autora (ID 325314387) e se analise o mérito da pretensão adjudicatória.

Impossível a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, CPC), haja vista que o réu sequer foi citado, não havendo contraditório formado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para ANULAR a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, dispensando-se a autora das exigências fundamentadas exclusivamente no Provimento TJMT/CGJ n. 9/2023-DFE, por serem inaplicáveis à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026